Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Imposição de multa. Ato atentatório à dignidade da justiça. Conforme o art. 774 do CPC, incisos II e III, considera-se atentatória à dignidade da justiça, a conduta do executado que dificulta a realização da penhora ou se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos. Verifica-se que o agravante praticou as condutas previstas nos incisos II e III do art. 774 do CPC. O réu, ora agravante, foi devidamente intimado do início da fase de cumprimento de sentença, conforme mandado de intimação cumprido no estabelecimento localizado na QNA 30, LOTE 17, LOJA 03, TAGUATINGA NORTE. Foi expedido mandado de penhora para o mesmo local, o qual também foi cumprido. Determinada a realização de nova diligência no mesmo endereço, o gerente do estabelecimento, pessoa identificada como CARLOS ARRUDA, informou desconhecer o executado e alegou que no local funciona a empresa de nome fantasia Dr. COLCHÃO. Todavia, observa-se que o nome fantasia do executado também é Dr. COLCHÃO e, nas diligências realizadas anteriormente naquele local, os mandados foram cumpridos, inclusive por intermédio do mesmo gerente do estabelecimento, o Sr. CARLOS ARRUDA, RG 11798557. Evidente, portanto, que a conduta do agravante dificultou a realização da penhora, além de configurar oposição injustificada ao cumprimento da sentença – que já perdura por mais de 1 ano –, de modo que não é ilegal ou abusiva a imposição da multa fixada, no percentual de 20% sobre o valor da condenação, como decidido na origem.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
W